Tribunal: TJMT
Processo: 1003485-97.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003485-97.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA BETANIA SILVA NOBRES - CPF: 013.207.591-14 (RECORRENTE), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO), JUNIOR DE OLIVEIRA NOBRES - CPF: 033.039.681-10 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003485-97.2026.8.11.0001.

Origem:
Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Recorrentes:
MARIA BETANIA SILVA NOBRES e JUNIOR DE OLIVEIRA NOBRES
.

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INDICAÇÃO JUDICIAL DE CONDUTOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ÓRGÃO AUTUADOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência territorial do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para julgar ação que visa à transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito lavrada pela Prefeitura de Várzea Grande/MT. Os recorrentes sustentam que a demanda se limita à indicação judicial do real condutor e à correção do registro de pontuação junto ao DETRAN/MT, sem impugnação ao auto de infração, já quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá é competente para processar e julgar ação que busca a transferência de pontuação de infração de trânsito lavrada por órgão municipal diverso, sem questionamento da legalidade do auto de infração, bem como se é necessária a inclusão do ente autuador no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demanda delimita-se à indicação do real condutor e à transferência da pontuação, sem impugnação à validade do auto de infração, o que afasta a necessidade de análise do ato administrativo municipal.

A legitimidade passiva recai sobre o DETRAN/MT, responsável pela gestão e atualização do prontuário de condutores e pelo controle da pontuação na CNH.

A ausência de questionamento da autuação afasta o interesse jurídico do município autuador, tornando desnecessária sua inclusão no polo passivo.

O prazo administrativo para indicação de condutor não impede a comprovação judicial posterior, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A exigência de inclusão do órgão autuador configura formalismo excessivo e contraria os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade dos Juizados Especiais.

A manutenção indevida da pontuação pode gerar prejuízos concretos ao condutor, inclusive quanto à obtenção da CNH definitiva e ao exercício profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ação que visa exclusivamente à transferência de pontuação de infração de trânsito dispensa a inclusão do órgão autuador no polo passivo quando não há impugnação ao auto de infração. 2. Compete ao DETRAN a gestão e correção dos registros de pontuação na CNH, sendo parte legítima para responder à demanda. 3. O prazo administrativo para indicação de condutor não impede sua comprovação judicial posterior. 4. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar demanda que não envolve a validade do ato administrativo de autuação.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, arts. 148, § 3º, e 257, § 7º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da incompetência do juízo.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes que a sentença merece reforma, pois o objeto da ação restringe-se exclusivamente à suspensão ou transferência de pontuação extemporânea, não havendo qualquer discussão sobre a lisura ou validade do auto de infração lavrado pela Prefeitura de Várzea Grande. Argumentam que a multa já foi paga e que o único pedido é a indicação judicial do real condutor para transferência dos pontos, competindo ao DETRAN/MT, como órgão executivo estadual de trânsito, proceder à alteração no sistema de registro de condutores.

Sustentam que não há necessidade de inclusão do município autuador no polo passivo, pois não se questiona o ato administrativo de autuação, mas apenas se busca a correção do registro de pontuação. Citam jurisprudência no sentido de que o prazo para indicação de condutor é meramente administrativo, podendo ser realizado judicialmente.

Afirmam que o DETRAN/MT possui competência para aplicar e suspender penalidades, independentemente do órgão autuador, e que já existem precedentes deste Juizado em casos semelhantes envolvendo infrações lavradas por outros órgãos.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo DETRAN/MT.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Quanto ao mérito recursal, a controvérsia consiste em definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá possui competência territorial para processar e julgar ação cujo objeto é a transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito lavrada por órgão municipal de outro ente federativo, no caso, a Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que, para a análise do pedido, seria indispensável examinar a legalidade da própria infração, com a inclusão do órgão autuador no polo passivo. Concluiu, assim, que, diante da necessária participação do Município de Várzea Grande, este Juizado seria territorialmente incompetente.

Todavia, com a devida vênia, a premissa adotada na sentença não se aplica ao caso concreto.

A petição inicial delimita expressamente que o objeto da demanda se restringe à indicação judicial do real condutor e à consequente transferência ou suspensão da pontuação lançada na CNH da primeira autora. Os autores não pretendem discutir a validade, a regularidade ou a legalidade do auto de infração lavrado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, tanto que a multa pecuniária já foi integralmente paga. Busca-se apenas a correção do registro de pontuação, com a transferência dos pontos ao prontuário do segundo autor, que reconhece ter conduzido o veículo no momento da infração.

Essa distinção é essencial. Quando se questiona a legalidade do auto de infração, é indispensável a presença do órgão autuador no polo passivo, pois se discute o próprio ato administrativo por ele praticado. Contudo, quando o pedido se limita à indicação do real condutor e à transferência da pontuação, sem impugnação à autuação, a demanda não envolve revisão do ato administrativo municipal, mas apenas correção de registro no sistema de habilitação.

Nesse contexto, a legitimidade passiva recai sobre o DETRAN/MT, órgão executivo estadual de trânsito responsável pela gestão do prontuário dos condutores e pelo lançamento, consolidação, suspensão ou transferência da pontuação na CNH. Embora diversos órgãos possam lavrar autos de infração, compete ao DETRAN manter e atualizar os registros de habilitação.

O art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro prevê prazo administrativo para indicação do condutor. Tal prazo, contudo, não impede que o proprietário demonstre judicialmente, após seu decurso, que não era o condutor do veículo no momento da infração, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

No caso concreto, os autores apresentaram declaração do segundo autor, com firma reconhecida, na qual ele assume ter conduzido o veículo no momento da infração e se responsabiliza pela penalidade. Tal documento constitui elemento suficiente, ao menos nesta fase, para justificar a análise do pedido de correção do registro de pontuação pelo Poder Judiciário.

Não há, portanto, interesse jurídico do Município de Várzea Grande na demanda, pois não se discute a validade da autuação, a legalidade da penalidade pecuniária ou a regularidade do procedimento administrativo municipal. A multa já foi paga e não integra o objeto da controvérsia. O pedido limita-se à correção da pontuação, matéria afeta ao DETRAN/MT.

Exigir a inclusão do município autuador no polo passivo, nessas circunstâncias, representaria formalismo excessivo e contrariaria os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade que regem os Juizados Especiais. Também imporia obstáculo desnecessário ao acesso à justiça, sobretudo porque o condutor poderia ser compelido a ajuizar ações em diferentes foros sempre que as infrações fossem lavradas por órgãos diversos.

A situação da primeira autora revela especial gravidade, pois sua Permissão para Dirigir foi cassada em razão de pontuação que, segundo afirmado e documentalmente indicado nos autos, decorre de infração praticada por terceiro. O art. 148, § 3º, do CTB condiciona a obtenção da CNH definitiva à inexistência de infração grave, gravíssima ou reincidência em infração média durante o período permissionário. Assim, a manutenção indevida da pontuação em seu prontuário pode impedir injustamente a obtenção da habilitação definitiva.

Além disso, consta que a primeira autora exerce atividade profissional como vendedora autônoma e depende da habilitação para seus deslocamentos e entregas, de modo que a cassação da permissão repercute diretamente em seu direito ao trabalho.

Diante disso, considerando a natureza do pedido, a ausência de impugnação ao auto de infração, a atribuição do DETRAN/MT para gerir o sistema de habilitação e os princípios que orientam os Juizados Especiais, conclui-se que este Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá é competente para processar e julgar a demanda, sendo desnecessária a inclusão do Município de Várzea Grande no polo passivo.

Assim, a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser reformada, a fim de que o feito retome seu regular processamento, com apreciação do pedido de tutela de urgência e, oportunamente, do mérito da pretensão deduzida pelos autores.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença prolatada na origem para reconhecer a competência do Juizado para processar o feito
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026